Tribunal: TJBA
Processo: 8020942-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020942-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL PAVAN, FLAVIA CRISTINE DE LIMA FREITAS

AGRAVADO: FILIPE DUARTE TANURI

Advogado(s)
:
DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, CIRO SILVA DE SOUSA

PJ03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTROVÉRSIA SOBRE A JUNTADA DOS TÍTULOS NO PORTAL ELETRÔNICO DA BANCA. INCONTROVERSA EXISTÊNCIA DOS TÍTULOS. CONTABILIZAÇÃO A ELEVAR A POSIÇÃO DO CANDIDATO PARA A PRIMEIRA COLOCAÇÃO. RELEVÂNCIA DO BEM JURÍDICO TUTELADO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO E RISCO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DO TERCEIRO INTERESSADO NO POLO PASSIVO DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
A discussão travada pela parte agravante é superficial em face da relevância do bem jurídico que se busca tutelar na ação, pois ao que se mostra, neste momento que se está a analisar os requisitos da tutela de urgência, o sistema utilizado pela agravante não se mostra devidamente organizado para demonstrar minimamente informações sobre os candidatos, pois do contrário não necessitaria a parte agravante dirigir-se até um Tabelionato de Notas para aferir as informações diretamente do computador, de modo que, se de fato existe a prova dos títulos e que, com tais títulos, o candidato alcança pontuação superior ao primeiro colocado, deve, por ora, permanecer hígida a medida liminar concedida pelo juízo a quo.

2.
A natural demora do processo judicial, somada à proximidade do início do curso de residência médica, evidenciam o
periculum in mora
, pois a não concessão da tutela de urgência poderia acarretar grave prejuízo ao autor, que perderia a oportunidade de cursar a residência em sua área de especialização.

3.
No que tange à alegação de violação aos princípios da impessoalidade, isonomia e vinculação ao edital, entendo que a concessão da tutela de urgência, em verdade, visa justamente assegurar o cumprimento dessas garantias constitucionais e editalícias. Ao determinar a convocação do autor para matrícula, a decisão recorrida busca evitar que eventuais falhas no processo seletivo acarretem prejuízo a sua esfera jurídica, garantindo a observância do princípio da isonomia entre os candidatos.

4.
Como a eventual procedência do pedido autoral implicaria a reordenação da classificação do certame, atingindo diretamente a esfera jurídica de Rodrigo Magalhães, deve ser confirmado o efeito ativo parcial concedido no ID. 59647615, determinando ao autor a emenda da inicial – já procedida – para inclusão do terceiro interessado no polo passivo.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8020942-62.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante
HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA LTDA
, e, como parte agravada,
FILIPE DUARTE TANURI.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _______ de ________________ de _______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça